Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Estatuto do desarmamento. Preliminar. Ilegalidade da busca veicular e domiciliar. Inépcia da denúncia. Rejeitadas. Fundadas razões demonstradas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Justa causa evidente. Dosimetria. Consequências do crime. Contexto inerente ao tipo penal. Valoração desfavorável afastada. Confissão espontânea. Menoridade relativa. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Gratuidade de justiça. Pena de multa. Regime inicial. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. No dispositivo, ao réu foi imposta a pena definitiva de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 950 dias-multa, em regime inicial fechado, sem substituição ou suspensão da pena, por ausência dos requisitos legais, mantendo-se a custódia cautelar. À ré foi fixada a pena definitiva de 8 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, além de 593 dias-multa, em regime inicial fechado, igualmente sem substituição ou suspensão da pena, por ausência dos requisitos legais, respondendo a sentenciada ao processo em liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de ilicitude probatória, diante da alegada falta de justa causa para a abordagem veicular e invasão domiciliar, bem como da ausência de individualização da conduta (inépcia da denúncia); (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) analisar o pedido de fixação da pena base no mínimo legal; (iv) examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (v) reconhecer a causa de diminuição de pena referente à menoridade relativa; (vi) aplicar o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06); (vii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça para afastar a pena de multa; (viii) alterar o regime de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, as circunstâncias em que apurada a conduta do autor denotam a legitimidade da busca pessoal/veicular e domiciliar, diante das informações de colaborador sobre a ocorrência de tráfico de drogas praticado pelo Réu, com menção expressa ao seu nome, bem como detalhamento do local e dos veículos utilizados. Além disso, a ação policial não decorreu de mera aleatoriedade, mas de monitoramento progressivo, confirmação de informações prévias, movimentação típica associada ao tráfico e encontro imediato de droga à vista, o que afasta qualquer vício, além de caracterizar a situação flagrancial. Preliminares rejeitadas.
4. A exordial atendeu plenamente às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto expôs, de maneira suficiente, o fato criminoso, as circunstâncias em que se desenvolveu e o vínculo objetivo entre ambos os denunciados, permitindo-lhes a exata compreensão da imputação. Preliminar rejeitada.
5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
7. Se a confissão prestada apenas na fase inquisitorial, posteriormente retratada em juízo, não exerceu qualquer influência na formação da verdade processual, não é possível reconhecê-la como atenuante, nos moldes estabelecidos pelo Tema repetitivo n. 1194 e a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não contribuiu para a elucidação dos fatos nem para a convicção do magistrado.
8. Ausente qualquer condição peculiar na conduta ilícita praticadas pelos réus, que transborde o tipo penal, mostra-se indevida a valoração negativa das consequências do crime com base no fundamento adotado na sentença, sendo o caso de afastar o incremento da pena-base referente a essa circunstância judicial.
9. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.3.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que os réus se dedicavam às atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena da ré, impõe-se sua alteração para o semiaberto, uma vez que a pena definitiva aplicada não ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão e não há nos autos circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis que autorizem a excepcional imposição de regime mais gravoso (art. 33, §2o, b, do Código Penal).
11. Os pleitos formulados referentes à gratuidade de justiça e, consequentemente, a isenção para o pagamento das custas processuais, bem como a suspensão da exigibilidade da pena de multa, deve ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal (Súmula no 26, TJDFT).
IV. Dispositivo
12. Rejeitos as preliminares. Conheço e dou parcial provimento ao recurso do réu. Conheço e dou parcial provimento ao recurso da ré.